Tribunal: STF
Processo: RE 79966
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
Revisão criminal. 
Alcance da expressão “evidência dos autos”. 
Nova prova que trouxe estado de dúvida. Inviabilidade de acolhimento do pedido revisional.
Violação do artigo. 621, I e III, do Código de Processo Penal. Recurso extraordinário a que se dá provimento.